Tribunal: STF
Processo: MS 35540
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Embargos de declaração em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. Conselho Nacional de Justiça. Aposentadoria compulsória a magistrado. 3. Exercício de competência correicional originária. Reclamação disciplinar prévia a providências do Tribunal de Justiça. Parâmetro temporal de um ano. Inaplicabilidade. Art. 103-B, §4º, V, da Constituição Federal. Precedentes. 4. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não ocorrência. 5. Embargos de declaração rejeitados.